Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELADE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. KIT DE NEURONAVEGAÇÃO. ROL DA ANS. PROCEDIMENTO PREVISTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. Presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, o relatório médico prescreveu ao autor procedimento de cirurgia intracraniana com utilização da técnica de neuronavegação, a qual, primo ictu oculi, encontra-se listado no rol de procedimentos e eventos em saúde disposto no Anexo I da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021.
3. Há a justificativa específica para a utilização da técnica de neuronavegação, uma vez que “a segunda vértebra cervical (coluna cervical – pescoço) está deslocada para dentro da cabeça, da caixa craniana e se encontra na altura aproximada do nariz”, sendo que “nessa região, há estruturas neurovasculares nobres (os nervos da base do crânio, responsáveis por deglutição, fonação, respiração, etc e as artérias carótidas)” e “sem o auxílio do neuronavegador, que localiza exatamente todas essas estruturas espacialmente, o risco de lesão e consequencias calamitosas como morte e sequelas graves permanentes, é alto”.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.